Tribunal: TCU
Processo: 005.911/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 502/2020-TCU-1a Câmara, decisão mediante a qual o Tribunal, entre outros, julgou irregulares as contas especiais da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal (Faci/DF), do Sr. José Sobrinho Barros, ex-presidente, e do ora recorrente, ex-diretor financeiro, com condenação solidária em débito e aplicação de multas individuais, em razão de irregularidades na prestação de contas dos Convênios 7/2011 e 13/2011, firmados junto ao Sebrae/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Jozé Tomas do Nascimento contra o Acórdão 502/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fulcro nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Distrito Federal.